Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GISLAINE CAETANO RAMIRES, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela de Urgência n. 1001189-72.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor BRDU SPE VERMONT LTDA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
A agravante alega, em síntese, que celebrou com a agravada, no dia 01/06/2016, instrumento particular de promessa de compra e venda, para aquisição do lote 27, quadra 15, Rua 27, Residencial Dom Osório, Rondonópolis-MT, passando a pagar parcelas relativas ao negócio, quitadas 64 parcelas, totalizando a quantia de R$ 35.972,33.
Sustenta que notificou a agravada manifestando a vontade de rescindir o contrato, devido a impossibilidade financeira, solicitando o cancelamento dos boletos vincendos e devolução de valores. Informa que não teve êxito na resolução administrativa do contrato, continuando a agravada a cobrar as parcelas do contrato.
Consigna que mesmo sem o “habite-se” a agravada a compeliu a pagar o IPTU do imóvel. Destaca que é resguardado o direito de rescindir o contrato e aguardar a instrução processual lhe causará graves consequências, pois o inadimplemento das parcelas enseja a manutenção do apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Afirma que é certo deferimento futuro de sua pretensão, com a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos até então.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para declarar a rescisão do contrato sub judice, compelindo a agravada a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou, especialmente relativo aos boletos já emitidos em nome desta, bem como determine a exclusão imediata do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré.
Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.
Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. (...) (ID. 75732454 - Pág. 2).
Ademais, temerária a rescisão de contrato em sede de liminar, sem observância do contraditório e ampla defesa, posto que, há inegável relação negocial assumida voluntariamente pela agravante.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da Agravada, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator